Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-80.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001321-80.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Área de Preservação Permanente]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 616.122.861-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 314.262.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇAO EM ÁREA VERDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Constatado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde urbana, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente desta Capital, que, nos autos da Ação de Desocupação de Área Pública c/c Demolição de Construção Irregular, proposta pelo
Município de Cuiabá
, deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de determinar a demolição dos imóveis construídos em área verde localizada no loteamento Conjunto Habitacional Marechal Cândido Rondon, região do Distrito Industrial, nesta urbe, com a consequente demolição e remoção das construções irregulares.

Nas suas razões recursais relata que o Município de Cuiabá ajuizou a Ação de Desocupação de Área Pública c/c Demolição de Construção Irregular com Pedido de Tutela Antecipada, sustentando que o agravante invadiu uma área pública municipal caracterizada como área verde, na qual edificaram irregularmente uma construção em alvenaria e instalaram estabelecimentos comerciais do tipo bar e lanchonete, onde estão explorando o comércio de alimentos e bebidas, sem anuência do poder público municipal.

Diz que apresentou defesa administrativa às autuações [processo no 0.088.219/2016-1], pendente de decisão, onde esclarece que a atividade empresária é realizada pela microempresa individual “
Fast Food do Zé
”, de propriedade de sua esposa, há mais de 10 (dez) anos, sempre à vista da Administração Pública e que já solicitou autorização à Prefeitura Municipal para exploração do mencionado espaço, que foi concedida pela municipalidade.

Afiança que a área em que está situado o comércio não é nenhuma das referidas nas certidões juntadas pelo Município-agravado, porquanto, localizada em espaço diverso que não compreende área de proteção ambiental.

Defende a ilegitimidade ativa do município em reclamar direito de imóvel que não lhe pertence, assim também a sua ilegitimidade passiva porque a posse do imóvel é da empresa individual -

Lucidelma Mota Gonçalves-ME.

Por tais fundamentos, pede seja determinada a suspensão da decisão agravada que determinou a desocupação e demolição da edificação.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária- Desa Antônia Siqueira Gonçalves,

no ID n. 399009.

O agravado não apresentou contraminuta como certificado no ID n. 610252.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se por meio do Dr. Luiz Eduardo Jacob pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Ação de Desocupação de Área Pública c/c Demolição de Construção Irregular, proposta pelo Município de Cuiabá, objetivando, em sede de tutela provisória antecipada, a imediata desocupação dos imóveis construídos em área verde localizada no loteamento Conjunto Habitacional Marechal Cândido Rondon, região do Distrito Industrial, nesta urbe, com a consequente demolição e remoção das construções
.

O togado singular, ao analisar o pleito, vislumbrou os requisitos da medida de urgência, e, assim, a deferiu nos seguintes termos:

“[...] No caso, os documentos que acompanham a inicial demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores de uma medida de urgência, destinada à imediata desocupação da área pública descrita na inicial.

A probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente comprovada pelos documentos acostados às fls. 15/46, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem a área, efetuar a demolição e providenciar a retirada dos entulhos (fls. 25/26).

A Constituição Federal inclusive reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Importante destacar que, não se pode deixar de levar em consideração que esses particulares muitas vezes possuem uma justa razão de insurgência contra o ato do ente municipal, que deixa as praças em estado de abandono. Por outro lado, isso não justifica a sua ocupação de forma irregular.

[...] Vê-se, portanto, que o comportamento dos requeridos indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais que vedam a utilização de área pública por particular sem autorização e em proveito próprio.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano se a medida não for concedida nesse momento, pois os documentos acostados aos autos reforçam a existência de danos ambientais, bem como que a área municipal está sendo utilizada pelos requeridos sem autorização, privando os demais cidadãos do uso que, por sua natureza jurídica, lhes é destinada.

Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a indenização, o que também é suficiente para se configurar os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985, para determinar aos requeridos que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem os imóveis construídos em área verde, localizada no loteamento Conjunto Habitacional Marechal Candido Rondon, região do Distrito Industrial, bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local. [...].

O Agravante se insurge contra a decisão. Questiona, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Município,
b
em como a sua ilegitimidade passiva, pelo fato de que a posse do imóvel em conflito está sendo exercida pela empresa individual Lucidelma Mota Gonçalves-ME.

Dessarte, não se olvide que em razão dos limites estreitos do agravo de instrumento, restrito ao teor do ato judicial combatido, a cognição de matéria se restringirá àquela apreciada pelo juízo
a quo
, de modo que
as questões preambulares levantadas alhures pelo ora agravante, não foram submetidas ao juízo primevo, e por isso,
resta inviabilizada a sua análise em grau recursal
, sob pena de supressão de instância e por corolário, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto aos demais pontos objetados, o
agravante questiona a irregularidade da autuação, ao fundamento de que o imóvel comercial não está edificado em área pública municipal e que além disso possui autorização do próprio município, por meio de Alvará de Funcionamento, para exploração da atividade econômica.

Deveras, compulsando os documentos que instruem o presente recurso não consta a mencionada licença, que em tese, legitimaria o funcionamento do estabelecimento comercial. Do mesmo modo, não há qualquer prova que corrobore que o imóvel está edificado em área diversa das referidas nas matrículas no 64901, 64902 e 64904 [Id 391824 ], que constituem área verde de titularidade do município, que, como se sabe, goza de proteção especial.

Noutro norte, os documentos que instruem a peça inaugural, constante do relatório de atividades fiscais [Id n.

391899] apontam que o imóvel autuado foi erigido em bem de uso comum municipal, onde não pode ser promovida qualquer edificação sem a autorização do ente público.

Por sua vez, os
argumentos do agravante que sustentam as razões recursais, fundamentam-se em informações de documento que não existe nos autos, qual seja o mencionado Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que poderia, em tese, demonstrar a divergência na indicação da área sob discussão.

Logo, a alegação do agravante de que ocupa a área há cerca de dez anos com permissão do município, desacompanhada do indispensável aporte probatório, é inábil para se contrapor os documentos públicos que corroboram que as edificações foram erigidas indevidamente em área verde.

Não há qualquer elemento de convicção hábil a demonstrar que o ato administrativo foi praticado fora dos limites do poder de polícia ou que atenta contra as normas legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO. Constatada a ocupação irregular de área verde , presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas.

(N.U 1009487-04.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE - DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO INDEVIDA - POSSIBILIDADE - DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO – DIREITO À MORADIA QUE NÃO É ABSOLUTO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o direito de moradia, esteja inserido no rol dos direitos sociais (art. 6o, caput), esse fato não obriga o município a deixar de fiscalizar as obras irregulares. A tolerância do poder público na ocupação da área pública, por longo tempo, não garante os efeitos decorrentes da posse do imóvel, uma vez que trata-se de mera ocupação precária, podendo ensejar, no máximo, o dever de indenizar pelas benfeitorias erigidas de boa- fé. Constatada a ocupação irregular de área verde , proteger-se de bandidos e pragas urbanas, não há que se falar em probabilidade do direito, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Recurso desprovido. (N.U 1005279-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 16/11/2017)

Assim, em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020